Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-44.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004788-44.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARENY CAMPOS MORAIS GOMES - CPF: 900.257.251-49 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004788-44.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Mareny Campos Morais Gomes

Recorrido(s):

Município de Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 19 da Lei Complementar Municipal nº 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação municipal de Cáceres, dispõe que:

Art. 19.
A progressão funcional da Carreira dos Profissionais da Educação Municipal ocorrera exclusivamente por titulação e avaliação de desempenho,
observado o cumprimento do estágio probatório.

2. Ainda, o art. 13 da mesma Lei assim dispõe:

Art. 13.
O Profissional da Educação nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 3 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão avaliadas para o desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos:

I - Eficiência e criatividade no desempenho das atribuições do cargo;

II - Assiduidade e pontualidade:

III - Produção de trabalho científico, técnico, cultural ou artístico;

IV - Autoria ou co-autoria de trabalhos de pesquisa e de experiência em sala de aula;

V - Capacidade de iniciativa e de relacionamento;

VI - Respeito e compromisso com a instituição;

VII - Participação nas atividades promovidas pela instituição que sejam inerentes ao seu cargo e/ou função:

VIII - Responsabilidade e disciplina;

IX - Idoneidade moral.

Parágrafo único. Os requisitos que constam nos incisos III e IV não se aplicam aos profissionais no cargo de agente educacional e apoio educacional.

3. No presente caso, em que pese a Autora mencionar na inicial que a comprovação de título se deu no momento da nomeação por meio do concurso público, EDITAL Nº 002/2017-PMC de 06 DE ABRIL DE 2017, não há nos autos a homologação do estágio probatório, pré-requisito para a progressão da carreira.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Isso porque a parte requerida comprovou que a Lei Complementar Municipal nº 47, de 29/09/2003, dispõe que é requisito para progressão funcional o cumprimento do estágio probatório e a respectiva avaliação de desempenho. Assim, tendo o Município de Cáceres comprovado os requisitos legais, não cumpridos pela demandante, não há direito adquirido a progressão funcional.”

5. Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021